Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-59.2024.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-59.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), M. DOS SANTOS FIRMINO FIDELIS - CNPJ: 07.003.959/0001-20 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 481 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS INATIVAS OU SELECIONADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE BALANÇOS CONTÁBEIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O recurso que versa exclusivamente sobre o indeferimento da gratuidade de justiça dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à demonstração cabal de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme inteligência da Súmula 481 do STJ.

A apresentação de extratos bancários de contas inativas (com saldo zerado e sem movimentação) ou de contas secundárias não constitui prova suficiente da incapacidade financeira da empresa, mormente quando desacompanhada de documentos contábeis oficiais (Balanço Patrimonial, DRE) que demonstrem o real fluxo de caixa e faturamento da sociedade empresarial.

A existência de faturas de cartão de crédito com valores expressivos e renegociações de dívidas de grande monta evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Ausente a prova inequívoca da escassez de recursos, impõe-se a manutenção do indeferimento da benesse.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002650-59.2024.8.11.0008

APELANTE: M. DOS SANTOS FIRMINO FIDELIS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. DOS SANTOS FIRMINO - ME
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, que, nos autos da Ação Monitória movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
, julgou procedentes os pedidos da autora e improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$94.617,38 (noventa e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), bem como condenando a embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No ato sentencial, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos, consistentes em extratos e comprovantes de pagamentos, não evidenciavam a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, aplicando ao caso o entendimento da Súmula 481 do STJ.

Em suas razões recursais de Id. 343280442, a apelante sustenta, em síntese, que atravessa grave crise financeira, encontrando-se sem saldo bancário, sem limites de crédito e com diversos títulos protestados e cheques devolvidos, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade.

Argumenta que os documentos juntados, especialmente extratos bancários com saldo zerado, corroboram a hipossuficiência momentânea alegada, invocando a garantia constitucional de acesso à justiça e o disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 343280444, pugnando pela manutenção da sentença.

Para tanto, defende que a apelante não logrou êxito em comprovar a alegada miserabilidade jurídica, ressaltando que a contratação de advogado particular é incompatível com a alegação de pobreza e que a empresa, ao usufruir de crédito de elevada monta, demonstra capacidade econômica. Aduz que os documentos apresentados são insuficientes para afastar a obrigação de recolhimento das custas, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, impende consignar a admissibilidade do presente recurso
independentemente do recolhimento do preparo recursal
.

A matéria devolvida a este Tribunal versa exclusivamente sobre o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Consoante a disciplina do artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, é vedado exigir o recolhimento das custas quando o próprio mérito do recurso discute o direito à isenção. Portanto,
conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica apelante para fins de concessão da gratuidade de justiça.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil estende tal benefício às pessoas jurídicas. Todavia, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), a concessão da benesse à pessoa jurídica exige
prova robusta
e
inequívoca
da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Compulsando os autos e analisando casuisticamente a documentação apresentada pela apelante com os embargos monitórios, verifica-se que o acervo probatório é frágil e insuficiente para demonstrar a alegada insolvência ou ausência de fluxo de caixa apto a suportar as despesas do processo.

A apelante instruiu o pedido com extratos bancários de três instituições financeiras distintas. O extrato referente à Caixa Econômica Federal (Id. 343280433) demonstra uma conta absolutamente inativa entre fevereiro e julho de 2024, com saldo diário invariavelmente zerado (R$ 0,00) e sem qualquer movimentação de crédito ou débito. Tal documento não comprova falta de recursos, mas apenas o desuso daquela conta específica. A inatividade bancária em uma instituição não reflete a saúde financeira global da empresa, servindo apenas para demonstrar que a apelante não movimenta recursos através daquele canal específico.

Da mesma forma, os extratos do Banco Santander (Id. 343280431), abrangendo o período de março a agosto de 2024, embora apresentem saldos baixos e ocorrências de devolução de débitos automáticos por insuficiência de fundos, revelam a existência de produtos de investimento atrelados à conta, como o "CDB ContaMax Empresarial" e mecanismos de "Resgate Automático". Nota-se, ainda, a cobrança de tarifas de pacotes de serviços no valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais) pendentes, o que sugere uma conta operacional que foi esvaziada, mas não necessariamente a inexistência de faturamento da empresa por outros meios.

Já os documentos referentes à renegociação da dívida (Id. 343280434) e faturas de cartão de crédito (Ids. 343280435, 343280436, 343280437) militam em desfavor da tese de hipossuficiência. A empresa ostentava limites de crédito significativos, com faturas mensais de cartão que variavam entre R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), além de ter assumido uma renegociação de dívida no montante de R$104.103,79 (cento e quatro mil, cento e três reais e setenta e nove centavos), com parcelas mensais superiores a três mil reais. Tais valores denotam um porte econômico e um volume de operações incompatíveis com a alegada miserabilidade, indicando que a empresa possui, ou ao menos possuía recentemente, giro financeiro substancial.

O que se observa é a ausência de documentos contábeis indispensáveis para a real aferição da saúde financeira da pessoa jurídica, tais como o Balanço Patrimonial atualizado, o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) ou declarações de imposto de renda da pessoa jurídica (ECF/ECD). A apresentação seletiva de extratos de contas inativas ou com saldo zerado, desacompanhada dos livros contábeis obrigatórios, não satisfaz a exigência da Súmula 481 do STJ.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso em tela, a ausência de demonstração contábil do faturamento e a comprovação de movimentação financeira pretérita robusta (vide faturas de cartão e montante da renegociação) constituem elementos suficientes para afastar a presunção de necessidade.

Ademais, embora a contratação de advogado particular não seja, por si só, impedimento à concessão do benefício, tal fato, somado à ausência de prova cabal da hipossuficiência da pessoa jurídica, reforça a convicção de que a apelante possui condições de custear o processo.

Nesse mesmo sentido já decidi recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SÚMULA 481/STJ – ÔNUS DA APELANTE – INADIMPLEMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.”
(N.U 1021314-20.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar a efetiva impossibilidade financeira, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, inclusive no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como procedo com a
majoração
da verba honorária
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa – que também reflete o valor da condenação, ante o trabalho adicional nesta instância, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026